Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736026-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLÚCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MORTE DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INFRATOR CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que as esferas penal e cível são independentes, podendo uma mesma infração ser apreciada e haver condenação em ambas sem que implique dupla punição. 2. Sendo incontroversa a materialidade e a autoria do ilícito que culminou na morte abrupta do ente familiar dos autores, mostra-se devida indenização por danos morais reflexos ou por ricochete. 3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem se torne inexpressiva para o agente causador do dano. 4. Demonstrado, no caso concreto, que a indenização arbitrada na sentença é condizente com outras arbitradas em casos análogos apresentado na petição inicial, deve ser mantido. 5. Nas ações em que se busca a reparação de danos morais, o juiz não fica vinculado ao valor pretendido pela parte autora. Ainda que o valor fixado na sentença a esse título seja inferior ao pleiteado, não há sucumbência recíproca. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando a suspensão da ação civil pelo prazo de 1 (um) ano ante a falta de condenação criminal definitiva, pois pendente de julgamento recurso interposto contra a sentença proferida na ação penal; b) artigos 63 da Lei 13.964/2019 e 91 do Código Penal, defendendo a necessidade de se aguardar que a decisão condenatória penal transite em julgado para que seus efeitos possam ser executados na esfera civil; c) artigos 944 e 946, ambos do Código Civil, requerendo a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender ser excessivo, sob pena de causar enriquecimento indevido. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 24770527). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque para acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais, ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito. 2. Em razão da independência das esferas, a suspensão do processo cível pela pendência de processo penal é faculdade do juiz, à luz dos arts. 313, V, "a", e 315 do CPC/15, bem como do art. 935 do CC/02, cabendo a ele decidir de acordo com a hipótese em concreto. 3. Alterar o decidido nas instâncias ordinárias, acerca da desnecessidade de suspensão do processo em comento, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1905200/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 63 da Lei 13.964/2019 e 91 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...) 3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar. 5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano. 6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar. 7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1829682/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 9/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 944 e 946, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1787962/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021), o que não se evidencia no presente caso. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 24770527). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025